Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013643-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL - CPF: 775.816.107-30 (AGRAVANTE), 1 VARA ESPECIALIZADA FAMILIA E SUCESSOES DE CUIABÁ (AGRAVADO), JEISY HELK APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 810.411.601-00 (AGRAVADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE – IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO PARCIAL DO INSTRUMENTAL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo adotando a linha jurisprudencial que admite a impetração simultânea de
habeas corpus
e a interposição de Agravo de Instrumento, é certo que não se pode exigir que o órgão julgador enfrente a mesma matéria duas vezes, de modo que não se conhece dos argumentos recursais já apresentados, de modo idêntico, no âmbito do
writ
.

É vedada a discussão do binômio necessidade/possibilidade de pagamento em sede de execução de alimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013643-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL

AGRAVADO:

CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
n. 1001471-54.2025.8.11.0041, promovido por JEISY HELK APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, decretou a prisão civil do Agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, aduz que “
o juízo que deferiu as medidas protetivas, determinou o pagamento de alimentos para o filho menor (autos do processo nº 1020174-64.2024.8.11.0042, em tramite pela 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, ID nº 172916391)
”, contudo, “
o filho menor, desde que a mãe, Sra. Jeisy, deixou o lar, continuou a residir com o pai, sob os cuidados do pai, mantendo residência com o mesmo até a presente data
”, como por ela mesma reconhecido.

Afirma que “
Não é logico, justo ou legal que o dever de alimentar recaia sobre o genitor com o qual o menor resida, recaia sobre os ombros de quem já arca com as despesas ordinárias do menor
”.

Pontua a “
inexistência de risco alimentar apto a justificar a medida coercitiva extrema
”, visto que a prisão do paciente não acarretaria benefício algum ao menor que com ele reside.

Defende a impossibilidade de pagamento dos alimentos fixados, haja vista que atualmente aufere rendimento através de sua pequena empresa de prestação de serviços de informática, cujo faturamento mensal médio é de R$ 4.835,80, devendo arcar com imposto sobre o faturamento e despesas com luz e aluguel, de forma a restar apenas cerca de R$ 1.700,00 para a subsistência própria e de seu filho.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, com a revogação do
decisum
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 283623875).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288891393).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 290421392, opina pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, pelo desprovimento do instrumental.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos
n. 1001471-54.2025.8.11.0041, promovido por JEISY HELK APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, decretou a prisão civil do Agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Rejeito, de início, a impugnação à justiça gratuita deferida ao Agravante formulada em sede de contrarrazões.

Isso porquê, é cediço que o ônus de comprovar a possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas processuais é da parte impugnante, ora Agravada, e do qual não se desincumbiu, na medida em que os extratos bancários da empresa gerida pelo Agravante (Officina Informática) indicam saldo de pequeno montante ao final de cada mês

Ademais, é necessário frisar que a gratuidade da justiça foi deferida apenas para fins de interposição do presente instrumental, podendo a questão ser revista em Primeiro Grau de jurisdição, se o caso.

Superada tal questão, é necessário pontuar que, contra a mesma decisão recorrida, impetrou o Agravante, primeiramente, o
Habeas Corpus n. 1013456-46.2025.8.11.0000
, cuja liminar foi indeferida, e cujas razões foram reproduzidas, de forma
ipsis litteris
, no presente Agravo de Instrumento.

Mesmo adotando a linha jurisprudencial que admite a impetração simultânea de
habeas corpus
e a interposição de Agravo de Instrumento, é certo que não se pode exigir que o órgão julgador enfrente a mesma matéria duas vezes.

Assim, não se conhece dos argumentos recursais já apresentados, de modo idêntico, no âmbito do
writ
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. ADOÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO. NÃO INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DE RITO. FIXAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO. NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO .
1. Embora tenha sido impetrado habeas corpus simultaneamente em favor do ora agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impetração simultânea de habeas corpus com a interposição de agravo de instrumento não impede que este seja julgado em seu mérito, destacando, contudo, que apenas o que não se pode exigir é que o Tribunal de origem enfrente a mesma matéria duas vezes, em agravo de instrumento e em habeas corpus. ( HC 63.377/SP) . Não se conhece, assim, dos argumentos do agravante já ventilados em sede de habeas corpus.
2. Não tendo havido insurgência no momento oportuno quanto à adoção do sistema híbrido, além de não ter havido a efetiva conversão de rito, não prospera a alegação do agravante no sentido de que a opção pelo rito da penhora de bens obstaria o pedido de prisão civil, restando preclusa a questão. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à adoção de atos expropriatórios, enquanto suspensas as ordens de prisão do devedor de alimentos durante a pandemia de Covid-19, sem que isso implica-se em conversão de rito. (REsp 1914052/DF) 4. A alegação fixação dos alimentos em valor elevado deveria ter sido objeto de insurgência no momento em que houve sua fixação, não constituindo argumento hábil a macular a pretensão executória dos alimentandos em receber os alimentos que lhes são devidos. 5 . Revela-se descabida a alegação de excesso de execução quando sequer é informado o valor que o devedor entenderia correto, na forma do art. 525, § 4º, do CPC, devendo ser prontamente rejeitada. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJ-DF 07048528820228070000 1424163, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/05/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)
(destaquei)

A análise recursal deve, pois, ser limitada ao tópico referente à impossibilidade de pagamento da obrigação alimentar, matéria não deduzida no âmbito do
habeas corpus
, e que, inclusive, extrapolaria aquela via estreita.

E, no ponto, razão não assiste ao Recorrente.

A uma porque, como anotado pelo julgador singular, inobstante o Agravante tenha sido intimado da decisão que fixara a obrigação alimentar ainda em 02/11/2024, não cuidou de propor ação revisional ou manejar os recursos e mecanismos cabíveis a fim de reduzir o montante para patamar condizente com sua realidade, sendo vedada a discussão do binômio necessidade/possibilidade de pagamento em sede de execução de alimentos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS ELABORADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O INADIMPLEMENTO PELO MENOS PARCIAL DA DÍVIDA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO, PELO ALIMENTANTE, DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE PIORA EM SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. “A modificação da capacidade financeira do devedor de alimentos envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de alimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em execução de alimentos
. (...) É pacífico, no âmbito desta eg. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil, pois, nos termos da Súmula nº 309 do STJ, somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação é que pode fazê-lo” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.856.976/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 19/10/2020, DJe de 22/10/2020). (N.U 1030036-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)
(destaquei)

A duas, porque a obrigação de prestar alimentos provisionais foi fixada em favor da ex-companheira do paciente, Jeisy Helk Aparecida Rodrigues Oliveira, ora Agravada, em sede de Medida Protetiva de Urgência, de forma que a alegação de que o filho menor do casal reside consigo em nada lhe socorre.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025